Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001415-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LAZARA ESMERIA DE ARAUJO - CPF: 535.072.581-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO
– ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
TEMA 1.061/STJ
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
.

2. Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária.

3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

4.

No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

5. Recurso parcialmente provido,
apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo
juízo
a quo
do montante de

R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais)
para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Nova Xavantina
que, nos autos da
Ação Declaratória no 1001353-10.2021.8.11.0012
ajuizada por
LAZARA ESMERIA DE ARAUJO
, rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante e manteve o valor dos honorários pericias fixado em R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), tendo em vista que o valor apresentado é compatível com o exame a ser realizado.

Em suas razões recursais (id. 199512172), o Agravante aduz, em síntese, que
“o juiz deferiu a realização da prova técnica imputando a esta parte o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, fixando os honorários periciais de maneira totalmente desproporcional no valor exorbitante de R$ 7.980,00”
.

Sustenta que a prova pericial foi requerida pela Requerente/Agravada, razão pela qual, num primeiro momento o Juízo impôs o ônus do pagamento dos honorários periciais à Requerente/Agravada, contudo, após manifestação do perito o Juiz deferiu a prova imputando ao Requerido/Agravante a obrigação de arcar com os custos pela realização da prova pericial, além de atribuir valor exorbitante à perícia.

Assim, vem manifestar sua discordância quanto ao valor dos honorários, bem como, pugnar pelo provimento do agravo para:
i)

determinar que o ônus de arcar com as custas da perícia seja atribuído à Requerente
, ora Agravada;
ou
,
ii)
na eventualidade de não acolhimento do pedido de inversão do ônus do pagamento dos honorários pericias,
determinar a redução dos honorários
fixados no patamar elevado de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais).

Por meio da decisão lançada no id. 199772195, deferi o efeito suspensivo ao agrav
o,
para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso
, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300,
caput
, Código
de Processo Civil.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 203841655).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Nova Xavantina
que, nos autos da
Ação Declaratória no 1001353-10.2021.8.11.0012
ajuizada por
LAZARA ESMERIA DE ARAUJO
, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante e manteve o valor dos honorários pericias fixado em R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), tendo em vista que o valor apresentado é compatível com o exame a ser realizado.

Em suas razões recursais (id. 199512172), o Agravante aduz, em síntese, que
“o juiz deferiu a realização da prova técnica imputando a esta parte o ônus pelo pagamento dos honorários periciais, fixando os honorários periciais de maneira totalmente desproporcional no valor exorbitante de R$ 7.980,00”
.

Sustenta que a prova pericial foi requerida pela Requerente/Agravada, razão pela qual, num primeiro momento o Juízo impôs o ônus do pagamento dos honorários periciais à Requerente/Agravada, contudo, após manifestação do perito o Juiz deferiu a prova imputando ao Requerido/Agravante obrigação de arcar com os custos pela realização da prova pericial, além de atribuir valor exorbitante à perícia.

Diante desse contexto, interpôs o presente agravo pretendendo a inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais em face da Agravada ou, alternativamente, a redução do valor fixado para pagamento dos honorários do perito.

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 203841655).

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo comporta parcial provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo n.o 1061
):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Nesse sentido, oportuno destacar os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados no referido tema, senão vejamos:

“Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.”
(g.n)

Logo, bem se vê que uma vez impugnada a validade de documento apresentado por uma das partes no processo, a verificação da autenticidade do referido documento é autorizada pelo Código de Processo Civil e, em se tratando de contrato bancário, caberá à instituição bancária/financeira o ônus da comprovação da autenticidade do contrato.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061).

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1039522-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CREDITADA INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ACOSTADA NO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061 STJ – CERCEAMENTO ACERCA DA PROVA ORAL POSTULADA – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Resta configurado o cerceamento de defesa, que enseja anulação da sentença e retorno à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnada a assinatura do contrato, apresentado pelo banco, não foi oportunizada a realização de perícia grafotécnica.
(TJMT - N.U 1024327-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado.
(...)”
(TJMT – N.U 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

(Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”
(TJMT - N.U 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).
(Destaquei)

Pelos fundamentos expostos, resta incontroverso que nos casos, como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários de eventual perícia grafotécnica deferida nos autos incumbirá à instituição bancária.

Sendo assim, resta claro que,
ao menos no que diz respeito ao ônus do pagamento dos honorários periciais a decisão agravada não merece reparos
.

Quanto ao valor fixado a título de honorários periciais, é cediço que a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

In casu
, trata-se de perícia grafotécnica, a fim de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo. Portanto, não se trata de questão de alta complexidade que demande prazo considerável e custos altos.

Desse modo, não é forçoso concluir que
os honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
no montante de
R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais)
se mostra excessivo e comporta redução para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CUSTOS ATRIBUÍDOS AO RÉU – DECISÃO NÃO RECORRIDA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HONORÁRIOS DO PERITO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se conhece do Recurso na parte que trata de questões já decididas e sobre as quais incidiu a preclusão consumativa.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho, o tempo estimado para realizá-lo e as despesas intrínsecas. Se o valor mostrar-se excessivo, é necessária a sua redução, em observância ao princípio da razoabilidade.
(TJ-MT - N.U 1029283-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS DO EXPERT – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – VALOR DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Dispõe o art. 429, inciso II do Código de Processo Civil que o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento.

II - O Código de Processo Civil, no § 3o do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

III - O valor de R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais), apresentado pelo perito não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia grafotécnica de baixa complexidade.
(TJ-MT - N.U 1016030-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
(TJ-MT - N.U 1001238-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo,
apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo
juízo
a quo
do montante de

R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais)
para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024